Tribunal: TJSP
Processo: 1073665-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO" – Bancários – Autor alega que teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, pela ré, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta documentação comprobatória, quanto a cessão de crédito - Relação contratual havida entre o autor e o banco cedente -- Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora – Ausência

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO" – Bancários – Autor alega que teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, pela ré, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta documentação comprobatória, quanto a cessão de crédito - Relação contratual havida entre o autor e o banco cedente -- Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211029
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073665-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAYKON
WILLIANS SOARES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA V I
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073665-62.2019.8.26.0100 -Voto no 13925
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1073665-62.2019.8.26.0100
Apelante: MAYKON WILLIANS SOARES DA SILVA
Apelada: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
MM. Juiz de Direito: Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Foro: Central Cível 22a Vara Cível
VOTO No 13925
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO”
Bancários Autor alega que teve o nome inscrito junto aos
órgãos de proteção ao crédito, pela ré, por débito que alega
desconhecer Parte ré junta documentação comprobatória, quanto
a cessão de crédito - Relação contratual havida entre o autor e o
banco cedente -- Sentença de improcedência Insurgência recursal
da parte autora Ausência de demonstração dos fatos constitutivos
do direito perseguido
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
243/246, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C IDENIZAÇÃO”,
proposta por MAYKON WILLIANS SOARES DA SILVA, em face de ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS, julgou o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais atualizadas monetariamente desde a data do
desembolso segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e com
incidência de juros de mora 1% ao mês a partir do decurso do prazo de 15 dias para
pagamento do débito ora fixado, quando da execução definitiva, consoante o artigo 523,
do Código de Processo Civil, bem como honorários advocatícios, arbitrados no patamar
10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073665-62.2019.8.26.0100 -Voto no 13925
3
Civil, acrescido dos juros de mora de 1% ao mês, na forma acima mencionada. Observe-se
o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 81, "caput", do
Código de Processo Civil, condeno o autor ao pagamento de multa no importe 10% sobre
o valor atualizado da causa, não estando esta verba abarcada pela assistência judiciária
gratuita. Considerando a natureza pedagógica envolta na atividade jurisdicional e o
princípio da cooperação, advirto ao autor que, caso vislumbre ser o seu prejuízo em
decorrência da atuação imperita ou negligente do advogado seu representante, poderá
propor eventual ação de indenização em face dele. Com o trânsito em julgado, nada sendo
requerido no prazo de cinco dias e tomadas as medidas pertinentes para a cobrança das
eventuais custas em aberto, ao arquivo, observadas as cautelas legais.”.
Insurgência recursal do autor (fls. 249/264). Reitera os termos
da exordial. Postula pela reforma da r. sentença. Defende a inexistência de comprovação do
débito em questão. Ressalta que, os documentos juntados pela ré/apelada, foram elaborados
unilateralmente, passíveis de manipulação, tratando-se, inclusive, de documentos
apócrifos. Sustenta que a obrigação, deveria ser provada com a juntada do respectivo
contrato. Transcreve alguns julgados. Alega ausência de notificação quanto a suposta
cessão, mencionada nos autos. Alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, eis que a
restrição tratada é a primeira em seu nome. Opõe-se à condenação por litigância de má-fé.
Por fim, postula pelo acolhimento das razões recursais, para reformar a r. sentença,
atendendo os termos da inicial, bem como, para afastar a condenação por litigância de má-
fé.
Contrarrazões às fls. 268/282.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073665-62.2019.8.26.0100 -Voto no 13925
4
concedida ao apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
IDENIZAÇÃO”, proposta por MAYKON WILLIANS SOARES DA SILVA, em face de
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. O autor alegou que foi surpreendido com o
apontamento de seu nome, juntos aos cadastros de proteção ao crédito, por iniciativa da ré.
Negou ter assumido os débitos que deram ensejo à tal negativação. Postulou pela
declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de obrigação, bem como
indenização por danos morais.
Contestação às fls. 39/53 (documentos de fls. 54/238).
O autor não apresentou réplica e deixou de manifestar-se
quanto a produção de provas.
Após manifestação da parte ré, sobreveio a r.sentença, de fls.
243/246.
Compulsando os autos, denota-se que, enquanto o autor alega
desconhecer o contrato que ensejou o débito, que culminou na inscrição de seu nome, junto
aos órgãos de proteção ao crédito (fls. 25/26), a parte ré, por sua vez, sustenta e comprova a
cessão de crédito celebrada com a Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (fls.
63/64).
Pois bem, nos exatos termos da r. sentença: “Consoante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073665-62.2019.8.26.0100 -Voto no 13925
5
documentação acostada, incontroverso que o autor contratou cartão de crédito junto à
Club Administradora de Cartões de Crédito S/A, para compras na Marisa Lojas S/A, e
inadimpliu seus débitos (fls. 54/62). Tal crédito foi transferido à requerida mediante
contrato de cessão de crédito (fls. 63/64), e a cessão foi comunicada ao autor (fls. 65/66).
Os dados pessoais constantes nos documentos acostados pela requerida são compatíveis
com aqueles informados pelo próprio autor na petição inicial. As provas acostadas aos
autos permitem, com segurança, a conclusão de que o autor é quem, efetivamente, assumiu
a dívida com a requerida, inadimplida, desejando, com a propositura da presente
demanda, afastar, de modo indevido, as suas obrigações contratuais.”.
Insta ressaltar que, a cessão, foi pormenorizadamente
demonstrada, conforme aludido. Sendo certo que, a pretensa falta de notificação, ao
devedor, não tem o condão de fulminá-la, na medida em que a finalidade precípua do ato
em apreço, é evitar pagamento ao primitivo credor - e nem poderia ser diferente, sob pena
de inviabilizarmos o aperfeiçoamento de cessão como a vista, e recorrente junto ao
mercado.
Neste sentido posicionou-se o C. STJ, como se infere da
ementa, cuja transcrição oportuna se mostra:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO CONSEQUÊNCIAS. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.-A cessão de crédito não
tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este
notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa
ser exigida quando faltar a notificação. 2.- O objetivo da
notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor,
isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente duas consequências: Em
primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a
obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073665-62.2019.8.26.0100 -Voto no 13925
6
cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha
ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em
relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança (artigo 294
do Código Civil). 3.- A falta de notificação não interfere com
a existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se admitir,
inclusive,
a
inscrição
indevida
em
cadastros
de
inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as
formalidades de estilo (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do
Consumidor). 4.- O agravo não trouxe nenhum argumento
novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus
próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no REsp 1408914/PR, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j.22/10/2013).
Quanto a imposição, ao autor, das penas relativas à litigância
de má-fé, correto o entendimento esposado pelo ilustre julgador monocrático, motivo que
exige sua mantença. De fato, diante das alegações suscitadas pelo autor, durante toda a
marcha processual, além dos documentos carreados pela empresa ré, é inegável que o autor
tinha ciência da existência da relação contratual, ensejadora da inscrição de seu nome,
junto ao cadastro de proteção ao crédito. Desta maneira, conclui-se que o autor alterou a
verdade dos fatos, devendo arcar com as cominações legais, atinentes à litigância de má-fé
(art. 81, caput e §§ 2o e 3o, do CPC).
Ainda, conforme a r. sentença: “Finalmente, clara a
litigância de má-fé do autor, na medida em que demonstrada a tentativa de alterar a
verdade dos fatos, para a consecução de objetivo ilegal, nos termos dos artigos 80, incisos
II e III, e 81, do Código de Processo Civil, a determinar a sua condenação ao pagamento
de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.”.
Pois bem. Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo
com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073665-62.2019.8.26.0100 -Voto no 13925
7
julgado combatido, sendo certo que, deve ser mantida a condenação do autor, em litigância
de má-fé.
Nesse sentido:
“Apelação. Ação de indenização por danos morais.
Negativação impugnada que possui lastro jurídico em
contrato de financiamento e cartão de crédito celebrado
entre as partes, inadimplido pela autora. Débito exigível.
Exercício regular do direito do credor. Danos morais não
caracterizados. Litigância de má-fé da autora configurada.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo
85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1001062-84.2019.8.26.0554 - 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. PEDRO KODAMA j. 22/11/2019)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
caso de majorar os honorários dos patronos da apelada, os quais elevo para 12% do valor
da causa, devidamente corrigido, observando-se a gratuidade concedida.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)